Tribunal: TJSP
Processo: 2178565-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178565-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada JOICE DE OLIVEIRA
MALTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178565-88.2019.8.26.0000 -Voto no 24.894
2
Agravo de
Instrumento n°: 2178565-88.2019.8.26.0000
Agravantes:
Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado:
Joice de Oliveira Malta
Comarca:
São José do Rio Preto 6a Vara Cível
1a Instância:
1034966-63.2018.8.26.0576
Juiz:
Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no
24.894
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Compra
e venda de imóvel. Alegação de divergência na metragem de vaga
de garagem. Decisão que rejeitou a alegação de decadência.
Inconformismo.
Descabimento.
Pedido
indenizatório.
Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e art. 26, do Código
de Defesa do Consumidor. Decadência não configurada. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
373/378 dos autos de origem que, em ação de indenização, rejeitou a alegação
de decadência.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões de
fls. 1/10.
Recurso processado sem a liminar (fls. 70/71) e
respondido (fls. 74/80).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Depreende-se dos autos que a autora pleiteia indenização
decorrente de suposta divergência da metragem de vaga de garagem.
Ressalte-se
que
a
autora/agravada
não
busca
o
complemento da área, não reclama a resolução do contrato ou o abatimento do
preço do imóvel, conforme estabelece o artigo 500 do Código Civil. O pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178565-88.2019.8.26.0000 -Voto no 24.894
3
feito na inicial é reparatório.
Assim, inaplicável o prazo decadencial, o qual demandaria
pretensão de abatimento do preço proporcional como um direito garantido
pelo supracitado dispositivo legal ou pelo art. 26, do CDC.
Desta forma, considerando que as pretensões formuladas
na petição inicial são de natureza indenizatória, deve-se observar a contagem
de prazo prescricional.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é
nitidamente de consumo, tendo em vista que o agravado é destinatário final do
produto fornecido pela agravante (art. 2o do CDC).
No entanto, entendo não estar caracterizado o chamado
“acidente de consumo” exigido para a incidência do prazo prescricional do art.
27 do CDC, adstrito às hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou
serviço.
Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC,
conforme posicionamento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Recurso Especial. n. 1.276.311 - “A violação dos deveres
anexos, também intitulados instrumentais, laterais, ou acessórios
do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva, dever
geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes -, implica
responsabilidade civil contratual, como leciona a abalizada
doutrina com respaldo em numerosos precedentes desta Corte
(...). O caso não se amolda a nenhum dos prazos específicos do
Código Civil, incidindo o prazo prescricional de dez anos
previsto no artigo 205, do mencionado Diploma” (rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20.9.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178565-88.2019.8.26.0000 -Voto no 24.894
4
Por sua vez, o termo inicial da prescrição surge com o
nascimento da pretensão (CC, art. 189), de acordo com o princípio da actio nata,
conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg. no AREsp. n. 232.578 - “Esta Corte entende que,
conforme consignado na decisão recorrida, o instituto da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso
do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito
tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida
em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código
Civil/2002”
(rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
j.
16.10.2012).
Conforme noticiado pela agravante (fls. 140 dos autos de
origem), as chaves foram entregues à autora/agravada em março de 2017 e a
ação foi ajuizada em 24/08/2018.
Reconhecido o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do
CC), é evidente que o exercício do direito de ação pela agravada ocorreu dentro
do prazo legal.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator